Tribunal: TJES
Processo: 5007456-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007456-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ZILDA ALMEIDA CHAVES DE MIRANDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA CC COM DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE.

(1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, BUSCA A PARTE AUTORA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO FIRMADO JUNTO AO REQUERIDO QUE REPUTA FRAUDULENTO (CONTRATO Nº. 000015496591).
(2). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro inexistente o contrato de empréstimo (contrato nº. 00015496591) em nome da autora junto ao banco requerido, tornando nulo todo e qualquer débito oriundo do aludido empréstimo, bem como condeno o banco requerido à restituição à autora da quantia de R$2.887,05, atualizada a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação (sem prejuízo dos descontos realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC). Na oportunidade, determino ao requerido que desvincule do benefício previdenciário da autora o aludido empréstimo, cessando-se eventuais descontos realizados e abstendo-se de realizar novos descontos, de realizar cobranças ou de negativar o nome da autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento à autora do valor de R$3.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data. Oficie-se diretamente ao INSS para cessação definitiva de descontos de empréstimo junto ao banco réu em benefício previdenciário da autora.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado em defesa de compensação/devolução de valores.
Fica extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA MANTIDA INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA PROFERIDA.
(5). MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I) LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, ALEGA O RECORRENTE QUE O CONTRATO Nº 15496591 É RESULTADO DE UM REFINANCIAMENTO QUE LIQUIDOU OUTROS DOIS CONTRATOS (15137263 E 15137195) OUTRORA FIRMADOS PELA RECORRIDA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. AFIRMA AINDA QUE, EM RAZÃO DE TAL CONTRATAÇÃO FORA LIBERADO A QUANTIA DE R$ 7.278,69, SENDO R$ 3.814,00 PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO ALUSIVO AOS CONTRATOS ANTERIORES Nº 15137263 E 15137195, E O REMANESCENTE DE R$ 3.464,69 DISPONIBILIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA. POIS BEM. AS ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ, EM COTEJO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AO MEU SENTIR, NÃO SÃO VEROSSÍMEIS, EXPLICO. EM UM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, REPUTARIA QUE O SUPOSTO CONTRATO Nº 15496591 É LEGAL, TENDO EM VISTA ESTE TER SIDO REALIZADO DE FORMA DIGITAL COM RECONHECIMENTO FACIAL, ALÉM DE VIR INSTRUÍDO COM CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DA CONTRATANTE, ORA AUTORA. OCORRE QUE, SENDO O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO COROLÁRIO DE UM REFINANCIAMENTO, O REQUERIDO NÃO TROUXE AOS AUTOS OS CONTRATOS Nº 15137263 E 15137195, LIMITANDO-SE SOMENTE EM ANEXAR OS EXTRATOS DESTES. OUTROSSIM, QUANTO AO SALDO REMANESCENTE DE R$ 3.464,69, NÃO CONSTA QUAISQUER PROVAS NO FEITO QUE DEMONSTREM A TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DO SUPRA VALOR PARA CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA, PORQUANTO O COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONSIGNADO NO ID 3015623 - Pág. 6, NÃO É ELEMENTO SUFICIENTE PARA CORROBORAR O ALEGADO, VEZ QUE TRATA-SE DE PRODUÇÃO UNILATERAL (TELA SISTÊMICA), PODENDO SER MANIPULADA A BEL PRAZER DA PARTE RÉ. DESSARTE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, A MERA FOTOGRAFIA DA RECORRIDA, UTILIZADA PELO BANCO RECORRENTE COMO VIA BIOMETRIA FACIAL PARA FINS DE VALIDADE CONTRATUAL, BEM COMO A JUNTADA DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O CONTRATO OBJURGADO, NÃO SÃO MECANISMOS DE VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE SUFICIENTES APTOS A CONFIRMAR QUE A CONTRATAÇÃO DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO/REFINANCIAMENTO FOI EFETIVAMENTE FEITO PELA AUTORA VIA SMS, VISTO QUE OS MESMOS PODEM TEREM SIDOS RETIRADOS DE CONTEXTO, BEM COMO PODE TRATAR-SE DE DADOS QUE JÁ PODERIAM ESTAR CADASTRADOS EM BANCOS DE DADOS DA RÉ. NESTE SENTIDO, TENHO QUE A SEGURANÇA DO NEGÓCIO JURÍDICO
SUB EXAMINE
RESTOU SOBEJAMENTE FALHA EM RAZÃO DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA APRESENTADA PELO DEMANDANDO.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NO CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES SOB O CONTRATO Nº 15496591. ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESSE MODO, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE, A AUTORA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA.
ADEMAIS, INSTA DESTACAR A NOTÓRIA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RECORRENTE, LOGO, CABE AO MESMO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ORIUNDOS DE SEU MAU FUNCIONAMENTO, POIS O INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ASSINADO VIRTUALMENTE PELA AUTORA NÃO É ELEMENTO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO É LEGÍTIMO, CONSIDERANDO A INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES APTOS A DESCONSTITUIR O DIREITO AUTORAL. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA.

TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO CONTRAIU EMPRÉSTIMO JUNTO AO REQUERIDO.
RECORRENTE QUE DEIXA DE DEMONSTRAR O ÓBICE ALEGADO, FALHANDO QUANTO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO (CPC, ART. 373, INCISO II)
. DESSARTE, ANTE A VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES VENTILADAS PELO BANCO REQUERIDO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE RECURSO.
EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE
. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO Nº 15496591. ANTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO CONCERNENTE AOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS, DIGNOS DE SEREM INDENIZADOS. DANO MORAL PRESENTE, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DA CONSUMIDORA (APOSENTADORIA). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTE
NSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE. SENDO ASSIM, FILIO-ME AOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O ATO SENTENCIAL VERGASTADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 5.887,05 (CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.